Tribunal: TJPA
Processo: 0010599-88.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010599-88.2015.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por detento vítima de queimaduras em decorrência de incêndio em cela de unidade prisional estadual durante motim. Alegação de omissão do Estado quanto ao dever de garantir a integridade física de preso sob sua custódia. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$30.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros conforme precedentes do STF e STJ. Pedido de indenização por danos estéticos julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) se há responsabilidade do Estado do Pará pelos danos decorrentes do incêndio; (
iii
) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida foi suficientemente motivada, com enfrentamento completo dos pontos controvertidos, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, §1º, do CPC.

4. A responsabilidade do Estado decorre da omissão específica no dever de custódia e proteção do detento, configurando hipótese de responsabilidade objetiva com base no art. 37, §6º, da CF/88.

5. Comprovados o dano e o nexo causal entre a omissão estatal e as lesões físicas graves sofridas pelo autor, impõe-se o dever de indenizar.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$30.000,00) revela-se proporcional e compatível com precedentes da Corte em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos por detento em razão de omissão estatal no dever de proteção à integridade física do preso, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e da tese fixada no Tema 592 do STF.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
, NEGANDO PROVIMENTO
,

nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil Objetiva c/c Danos Morais, movida por
Leandro Gomes Ferreira
em desfavor do ente estadual.

Inicialmente, a peça inicial narra que
o autor
foi detid
o
em 05 de fevereiro de 2014, juntamente com outro indivíduo, sendo ambos acusados de subtraírem objetos de um motoboy. Após os
trâmites legais, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo recolhido ao Centro Provisório de Detenção de Icoaraci (CDPI).

Posteriormente, no dia 08 de abril de 2014, ocorreu um motim nas dependências da unidade prisional, ocasião em que alguns detentos atearam fogo em colchões, o que causou um incêndio de grandes proporções na cela em que o autor estava custodiado.

O autor afirma ter inalado muita fumaça e ter sido atingido pelas chamas, sofrendo queimaduras de grau relevante em seu rosto, braços, mãos e tórax, motivo pelo qual foi internado por sete dias no Hospital Metropolitano. Embora submetido a cirurgias reparadoras, assevera que as intervenções médicas não foram suficientes para atenuar as lesões, que deixaram sequelas físicas e estéticas permanentes.

Em razão disso, requereu a condenação do
Estado do Pará
ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em valor
mínimo
de
R$900.000,00 (novecentos mil reais).

Após os tr
â
mites
processuais
,
o MM. Juízo singular
proferiu sentença
em ID.

21823664,

julg
ando
o feito nos seguintes termos:

III. DO DISPOSITIVO:

Ex
positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios a partir da data do evento danoso, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, houve sucumbência recíproca, pelo que
condena-se
o requerente ao pagamento do valor de 50% das custas processuais, que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Fica o Estado do Pará isento de sua parte no pagamento das custas por força do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do demandante, que ora se arbitra em 10% do valor da condenação em danos morais, nos moldes do CPC, art. 85, §3º, I). Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores das rés, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Processo não sujeito ao reexame necessário, uma vez que a demanda foi decidida à luz do
tema

tema
nº 592 do STF, com repercussão geral reconhecida, bem como em razão do montante da condenação.

Cancele-se a cobrança de custas processuais, uma vez que este juízo ora defere a justiça
gratuita, nos moldes do art. 98, do CPC, situação não analisada quando do recebimento da inicial.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de Apelação
(ID.

21823717
)
, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil. Sustenta que o juízo a quo fundamentou sua decisão à luz da responsabilidade objetiva do Estado, quando, no caso concreto, o fundamento correto seria a responsabilidade subjetiva, tendo em vista tratar-se de omissão estatal.

No mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço público, pois os próprios detentos foram os causadores do incêndio, conforme laudo pericial e relatório administrativo constantes nos autos, o que exclui a existência de nexo causal entre o fato e a omissão estatal. Sustenta que não há prova de que o Estado tenha concorrido com negligência ou imperícia para o resultado danoso.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) seria desproporcional às circunstâncias do caso, e cita precedentes jurisprudenciais em que foram fixadas indenizações inferiores para situações de maior gravidade.

As contrarrazões foram apresentadas
(ID.
21823721)
, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento
de que restaram devidamente demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a omissão estatal no dever de vigilância e os danos sofridos pelo autor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

D
O MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEANDRO GOMES FERREIRA em face do ESTADO DO PARÁ, para condenar este último ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença recorrida se encontra suficientemente motivada, tendo o juízo de origem examinado, de maneira criteriosa e aprofundada, os aspectos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia. A fundamentação exarada está amparada em doutrina especializada e respaldada pela
jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de motivação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que a decisão prolatada não padece de concisão indevida. Ao longo de treze laudas, o magistrado enfrentou todas as alegações deduzidas pelas partes, discorrendo de forma clara e precisa sobre os fundamentos legais que sustentam sua conclusão, inclusive com referências expressas a precedentes vinculantes e aos princípios constitucionais pertinentes.

Assim, resta plenamente observado o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual a preliminar suscitada não merece acolhimento.

Já no mérito
, e
m se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o
artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pel
a parte
autor
a
,
no qual
confirma que
o autor, ora apelado,
foi vítima de queimaduras de 2º grau
em seu
rosto, braços, mãos e tórax, necessitando de cirurgias reparadoras
,
restando caracterizada a omissão do Estado do Pará quanto ao dever de custódia do preso.

Ora, é inequívoca a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão específica em seu dever constitucional de zelar pela incolumidade física dos detentos sob sua custódia (art. 5º, XLIX, da CF).

Assim sendo, o ente público responde objetivamente, independente da culpa, conforme preceitua o
art
37, §6º, da Constituição Federal

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que
encontrava-se
sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AREsp
: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021)

Portanto, o
cotejo probatório encontrado nos autos é suficiente para comprovar a conduta ilícita, existente na omissão estatal de proteção e integridade física do detento,
que sofreu queimaduras graves
dentro da cela em que estava sendo custodiado pelo Estado, restando configurado o resultado danoso e o nexo de causalidade.

Assim, resta incontroverso o dano sofrido e a conduta ilícita praticada pelo Estado. Portanto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado em razão do
s danos causados ao
detento, posto que não se discute a culpa do ente público, mas sua responsabilidade objetiva, estando configurada a conduta, o dano e o nexo causal.

Em situação semelhante este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF
.
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809623-46.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL ESTADUAL. SUICÍDIO. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. TEMA 592, DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DEMONSTRADA. FILHA MENOR.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – No caso dos autos, foi reconhecida a presença dos requisitos necessários para a responsabilização objetiva do ente público tendo em vista a ocorrência de suicídio de detento em unidade prisional.

2 – Retificação da sentença recorrida para conceder a indenização por dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando também ao pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801690-85.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/05/2023)

Portanto, é cediço o dever do Estado de manter a estrutura de vigilância e fiscalização hábil a coibir eventos violentos e, em vista disso, entendo que o ente estadual em momento algum comprovou causa impeditiva de sua atuação protetiva, o que seria capaz de romper o nexo causal estabelecido por sua omissão e o dano causado.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado
ao apelado
, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pel
o autor
.

Quanto à mensuração do quantum reparatório,
importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não
somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Observa-se que o juízo a quo fixou como danos morais o valor equivalente a
R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, o que entendo estar proporcional
e razoável
, haja vista que, em casos semelhantes a este,
este Tribunal de Justiça já fixou o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente
análogo já apreciado por este Colegiado.3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18,
Publicado
em 2022-07-26)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL .
PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS .
FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
SOPESADAS .
QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-
lo .
Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc.
xlix
, da CF). 2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida
a
indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo
detento .
3) Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387. 3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização
por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ -
AgInt
no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019) 4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 5) Recurso de apelação conhecido e
desprovido .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00016952520178080024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Dessa forma,
considerando o dano sofrido pelo autor,
afigura-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos, não se mostrando exorbitante nem irrisório, respeitando, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,

CONHEÇO
DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo integralmente a sentença guerreada,
nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 1
2
% (quinze por cento)
s
obre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém
/PA
,
data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDAPASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025